Tribunal: STF
Processo: ARE 1488968
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por ELETROPAULO Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL SOBRE O LOCAL DE INSTALAÇÃO DE TORRES DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. 1. A competência municipal para uso e ocupação do solo (art. 30,VIII, CF) não interfere ou usurpa as competências federativas da União relacionadas à fiscalização do funcionamento dos serviços de energia elétrica (art. 21, XII, b, CF). É possível a coexistência harmônica das competências sem sobreposição ou conflito. 2. São constitucionais as normas municipais que regulem onde e como estruturas físicas, a exemplo de torres de energia, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais. 3. A legislação municipal pode criar multas em razão de descumprimento das normas de fiscalização do uso e ocupação do solo praticado por concessionária de energia elétrica. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo ao qual se dá provimento para negar provimento ao recurso extraordinário.”



    A parte embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento da Segunda Turma no julgamento do ARE 1.258.360-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.8.2023.



    Intimado, o Município de Itapevi apresentou contrarrazões, nas quais requer “o não conhecimento dos embargos de divergência”.



    Decido.



    De acordo com o art. 1.043, I e III, do CPC, é embargável o acórdão de Turma que, em recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No presente caso, a Primeira Turma, por unanimidade de votos, recebeu os embargos de declaração opostos pelo Município de Itapevi como agravo interno e, por maioria, deu-lhe provimento para reformar a decisão do Ministro Relator, e negar provimento ao recurso extraordinário da ora embargante, ELETROPAULO - Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ao fundamento de que “São constitucionais as normas municipais que regulem onde e como estruturas físicas, a exemplo de torres de energia, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais”.



    O aresto trazido à colação (ARE 1.258.360-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.8.2023), de fato, consagra tese divergente, segundo a qual a Lei nº 1.790/2006, do Município de Itapevi representa “Invasão da competência da União para legislar sobre serviços de energia elétrica”. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei 1.790/2006, do Município de Itapevi. Imposição de obrigações à concessionária de energia elétrica. 4. Invasão da competência da União para legislar sobre serviços de energia elétrica. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1258360 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.8.2023)



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência. 



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente